Tribunal: STF
Processo: ARE 1578600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Admissibilidade recursal. Repercussão geral. Ausência de questão constitucional. Interpretação de legislação local. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença em que foi concedida segurança para isentar uma entidade do pagamento de preço público pela revalidação de alvará de funcionamento de local de reunião, por não se tratar de atividade relacionada ao poder de polícia e por comprovação dos requisitos para isenção previstos em decreto municipal.



    2. O recorrente arguiu violação aos arts. 2º, 18 e 30 da Constituição da República, sustentando a inaplicabilidade do Código de Obras e Edificações (Lei municipal nº 16.642, de 2017) aos pedidos de revalidação de alvará de funcionamento, o que atrairia a incidência do Decreto municipal nº 60.972, de 2021, sem enquadramento da recorrida à isenção nele prevista. Discorreu, ainda, sobre a competência municipal para o exercício do poder de polícia, legitimando a cobrança pelo preço público para revalidação de alvará.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou apelação e remessa necessária, mantendo a sentença que concedeu a segurança. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a aplicabilidade de legislação municipal e a legitimidade da cobrança de preço público para revalidação de alvará de funcionamento, com base na competência municipal para exercer o poder de polícia, alcança estatura constitucional e preenche os requisitos formais para a admissibilidade de recurso extraordinário, especialmente a demonstração da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo insuficiente a afirmação de que o caso trata da preservação da autonomia municipal ou de que a questão ultrapassa os interesses subjetivos das partes.



    6. A controvérsia foi resolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com base na interpretação de normas municipais, não atingindo a estatura constitucional necessária à abertura da via recursal extraordinária, a teor do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    8. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório, que assoberba ilegitimamente a Justiça, pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 280 da Súmula do STF; Enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADODE SEGURANÇA. Revalidação de Alvará de Funcionamento de Local de Reunião. Cobrança de preço público. Atividade não relacionada ao poder de polícia. Isenção sobre o pagamento da Taxa para Exame e Verificação dos Pedidos de Documentos de Controle da Atividade Edilícia - TEV/COE. Cabimento. Prova documental dos requisitos exigidos pelo artigo 47, inciso XII, do Decreto Municipal nº 57.776/2017. Dispensa do pagamento de preços públicos prevista no mesmo dispositivo. Direito líquido e certo comprovado. Manutenção da sentença que concedeu a segurança. Recursos desprovidos.” (e-doc. 73). 



    2. Opostos os embargos de declaração (e-doc. 76), foram rejeitados. (e-doc. 77). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de São Paulo suscita a violação aos arts. 2º, 18, e 30 da Constituição da República, ao argumento de inaplicável o Código de Obras e Edificações (Lei municipal nº 16.642, de 2017) aos pedidos de revalidação de alvará de funcionamento do local de reunião, o que atrai a incidência do Decreto municipal nº 60.972, de 2021, não havendo o enquadramento da recorrida à isenção ao preço público nele prevista. Discorre, ainda, sobre a competência municipal para o exercício do poder de polícia, bem como se pode ser legítima a cobrança do preço público para revalidação de alvará (e-doc. 79). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 83). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Inicialmente, alerto que a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é consentânea, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor. 



    6. Isso considerado, entendo não cumprido o requisito formal tão somente pela menção de que o caso versa sobre a preservação da autonomia municipal e de que a questão ultrapassa os interesses subjetivos das partes (e-doc. 79, p. 7). 



    7. Não fosse o suficiente, é certo que a questão não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via recursal, restrita, haja vista que a celeuma foi resolvida pelo TJSP a partir do cotejo das normas municipais, aliás, trazidas no bojo nas razões do recurso. Confira-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “De proêmio, afasta-se a argumentação quanto à inaplicabilidade da Lei nº 16.642/17 e do Decreto nº 57.776/2017, que a regulamenta, uma vez que a própria Municipalidade apelante afirmou expressamente na via administrativa a sua aplicação ao caso em tela, processo 0000.2018/0119427-7, como se percebe do Alvará juntado a fls. 116/118.



    Constou expressamente do processo administrativo que a revalidação em discussão possui como amparo legal: 1) LEI 16.402/2016 E DECRETO 57.298/2016. 2) LEI 16.642/2017 REGULAMENTADO PELO DECRETO 57.776/2017. 3) DECRETO 49.969/2008.



     Não consta do amparo legal citado pela Municipalidade a Lei nº 10.205/86, que com efeito não traz previsão do preço público cuja cobrança se pretende manter, tampouco da TEV/COE que também é controvertida nos autos. 



    Também não consta do Decreto nº 49.969/2008 o preço público ou a taxa controvertidos, havendo menção tão somente à Taxa de Fiscalização de Estabelecimento TFE. 



    Com efeito, o preço público cobrado encontra respaldo no Decreto nº 60.972/2021, que trouxe a previsão expressa de cobrança do preço público para revalidação do alvará de funcionamento de local de reunião, e a TEV/COE está prevista pela Lei 16.642/2017, regulamentada pelo Decreto 57.776/2017, responsável pela sua instituição.



    No caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade em referido Decreto, ou na exigência de preço público como condição para o exame do pedido de revalidação do alvará de funcionamento, haja vista que a atividade em discussão não está relacionada ao poder de polícia, tratando-se de serviço público de inspeção de documentos prestado individualmente ao impetrante, do que decorreria a legitimidade do preço público como contraprestação. Contudo, como se verá, o benefício discutido nos autos também abarca o preço público cujo afastamento é pretendido. 



    Quanto ao pedido de reconhecimento do direito à isenção sobre o pagamento da TEV/COE, argumenta-se o direito à isenção prevista no artigo 47, inciso XII, do Decreto nº 57.776/17 (fls. 4), que assim dispõe: (...)



    Necessária, portanto, a comprovação de que não há venda de “poules” ou talões de aposta nas edificações e de que o imóvel está isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU. A isenção do IPTU veio devidamente comprovada por prova documental (fls. 281/289). A inocorrência de venda de “poules” ou talões de aposta no imóvel, por sua vez, é fato não controvertido nos autos, também demonstrado documentalmente, sobretudo pela ausência de referida atividade no rol de usos do imóvel indicados no Alvará emitido pela própria Municipalidade (fls. 116), que já teria promovido a respectiva fiscalização anteriormente. 



    Isto posto, preenchidos todos os requisitos estabelecidos na norma para a isenção, não se justifica a exigência prévia de pagamento da TEV/COE. Embora não haja manifesta ilegalidade na cobrança de preço público pelo serviço prestado para revalidação do alvará de funcionamento de local de reunião, a norma supracitada também prevê expressamente a dispensa do pagamento dos preços públicos na hipótese em que se enquadra a impetrante: (...).” (e-doc. 73). 



    8. Neste esteio, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário o exame aprofundamento das normas municipais sob exame, expediente vedado nesta fase procedimental, a teor do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator